Tribunal: TJMT
Processo: 1046798-95.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046798-95.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WALTER CAZAROTI - CPF: 706.536.158-68 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROTI - CPF: 249.881.828-60 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –– INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – DESCUMPRIMENTO DO §3º DO ART.26 DA LEI 9.514/97

- CIENTIFICAÇÃO POR EDITAL

– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade deu provimento à Apelação interposta pelos ora embargados para
anular a consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o nº 75.681, livro 02, ficha 01, no CRI do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1º Circunscrição Imobiliária de Cuiabá em favor da apelada, em virtude da inobservância ao procedimento descrito no art. 26, §§ 2º e 4º, da Lei 9.514/97. Com isso, a sucumbência integral ficará a cargo da apelada.

A embargante diz que há contradição no acórdão pois apesar de indicar que os devedores não estavam em local incerto e não sabido, o que inviabilizaria a intimação por edital, apontou que uma das tentativas de intimação ocorreu no endereço indicado pelos devedores no contrato (Rua Alfenas, 10, Jardim Mariana, Res. Alfenas, Cuiabá-MT, Cep: 78040600).

Aponta que ao celebrar o pacto, apontaram endereço residencial incompleto o que inviabilizou a efetiva notificação. Reforça que o oficial do cartório, dotado de fé pública, certificou que os devedores se encontravam em local incerto e não sabido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Ficou explícito no acórdão que ao celebrar a CCB que foi garantida pela alienação fiduciária da residência dos apelantes (matrícula nº 75.681, livro 02, ficha 01, no CRI do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1º Circunscrição Imobiliária de Cuiabá),
eles indicaram como o seu endereço a Rua Alfenas, 10, Jardim Mariana, Res. Alfenas, Cuiabá-MT, Cep: 78040600,
mesmo endereço do imóvel em garantia.

A alegação de que os embargados teriam omitido propositalmente o nº do imóvel (nº 355) não tem cabimento, pois 355 é o numeral do próprio Residencial Alfenas.

E a segunda tentativa de intimação foi realizada no endereço previsto contratualmente,
porém o oficial do cartório apontou que seria insuficiente pois
“faltou informar o número do residencial”
(id nº

112446955 - Pág. 8 e 112446955 - Pág. 13).

O aresto apontou ainda que as demais tentativas foram realizadas em endereços distintos do indicado na avença.

Portanto, os embargantes não foram intimados no endereço previsto no contrato e não estavam em local incerto e não sabido, o que invalida a intimação por edital e gera a nulidade da consolidação da propriedade, a teor do art. 26,§§1º e 4º da Lei 9.514/97.

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022